Tribunal: TJDFT
Processo: 0744179-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. DOCUMENTOS NOVOS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PRAZO QUINQUENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 625 STJ. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LC DISTRITAL 52/1997. IMPOSIÇÃO AO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.013 do CPC, o recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, portanto, é defeso à parte recorrente ventilar em razões recursais matéria não deduzida na instância de origem, a fim de não configurar inovação recursal. A exceção, por sua vez, fica por conta das matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

2. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. Assim, não configura inovação recursal a alegação de prescrição somente em grau recursal. Preliminar de não conhecimento que se rejeita.

3. É admissível a juntada extemporânea de documentos, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, o que foi observado no presente processo. Precedente do TJDFT: Acórdão no. 1328726 da 2a TR.

4. Nos termos do art. 168 do CTN, o direito de pleitear a restituição de indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. A mera existência de pedido administrativo de restituição não tem o condão de interromper o prazo prescricional, a teor da Súmula 625-STJ. Contudo, no caso sob exame, reconhecido o indébito tributário no processo administrativo pelo Distrito Federal, oportunidade em que foi imposta à contribuinte uma compensação tributária, houve a interrupção do lapso prescricional, conforme previsto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, razão pela qual a pretensão de restituição do indébito não se encontra prescrita.

5. A Lei Complementar Distrital 52, de 23/12/1997, que dispõe sobre a compensação de créditos devidos pelo DF com créditos tributários de competência do DF, trata da compensação como uma possibilidade, um direito do contribuinte, não como uma imposição/obrigação. Portanto, à míngua de lei que obrigue o contribuinte a realizar eventual compensação de entre crédito/débito, impõe-se, no caso concreto, manter a condenação do Distrito Federal à devolução do indébito tributário.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Diante da sucumbência recursal, condena-se o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.